Tribunal: STF
Processo: ADPF 775
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEI FEDERAL QUE INSTITUI FERIADO RELIGIOSO. ASSOCIAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA CATEGORIA PROFISSIONAL OU ECONÔMICA ÚNICA. HETEROGENEIDADE NA COMPOSIÇÃO DE ASSOCIADOS.



    1. Para a configuração da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, é exigida a representatividade de categoria profissional ou econômica específica.



    2. A Associação Eduardo Banks carece de legitimidade ativa, pois congrega membros de diferentes grupos ou categorias profissionais e econômicas, sem interesse em comum específico.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.